Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706187-83.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, intime-se o recorrente para comprovar, por meio de prova documental idônea, inclusive por meio dos extrato de todas as contas bancárias dos últimos três meses, sob pena de decretação da deserção e consequente não conhecimento do recurso. Alternativamente, poderá o apelante comprovar o recolhimento do preparo, renunciando ao pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora